Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-51.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE - Não ocorrência - Réu que protocolizou sua apelação no prazo legal previsto no art. 1.003 do NCPC.

INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de

Ementa:

INTEMPESTIVIDADE - Não ocorrência - Réu que protocolizou sua apelação no prazo legal previsto no art. 1.003 do NCPC.

INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerida que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar o réu no pagamento de indenização por dano moral - Não demonstrada a participação da autora na celebração de contrato bancário (art. 373, II, NCPC) - Recorrente diligente ao exigir documentos pessoais no momento da contratação - Fraude constatada somente após realização de perícia grafotécnica - Conduta ilícita do réu - Não caracterização - Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Observado que o dinheiro disponibilizado à autora já foi por ela devolvido ao banco com a realização de depósito nestes autos - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003179-51.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelada LUCELINA PRADO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-51.2018.8.26.0047 -Voto no 20988 – Assis - PRB
2
Voto no 20988
Apelação Cível no 1003179-51.2018.8.26.0047
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelada: Lucelina Prado Oliveira
Comarca: Assis
15a Câmara de Direito Privado
INTEMPESTIVIDADE - Não ocorrência - Réu que protocolizou
sua apelação no prazo legal previsto no art. 1.003 do NCPC.
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerida
que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando
seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) -
Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos
morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário do
INSS recebido pela autora, decorrente de suposto contrato de
empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não
identificada - Demanda julgada parcialmente procedente para
declarar a inexistência do débito e condenar o réu no pagamento
de indenização por dano moral - Não demonstrada a participação
da autora na celebração de contrato bancário (art. 373, II, NCPC) -
Recorrente diligente ao exigir documentos pessoais no momento
da contratação - Fraude constatada somente após realização de
perícia grafotécnica - Conduta ilícita do réu - Não caracterização -
Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do
CDC - Observado que o dinheiro disponibilizado à autora já foi
por ela devolvido ao banco com a realização de depósito nestes
autos - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e
para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante
com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para
fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao
patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica
suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 137/141, declarada às fls. 151/152, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para declarar inexigível o débito descrito na petição
inicial, condenar o requerido na devolução do indébito e no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando reforma do julgado (fls. 154/161). Para
tanto, alega que teria sido diligente na contratação. Também seria vítima. Teria exigido os
documentos pessoais necessários, que não teriam apresentado falsificação grosseira. Teria
disponibilizado na conta da autora a quantia de R$ 802,01, que deveria ser restituído. Não
estariam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil. A condenação no
pagamento de indenização por dano moral seria excessiva e a verba honorária deveria ser
reduzida.
As contrarrazões vieram às fls. 167/173, oportunidade em que a autora disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-51.2018.8.26.0047 -Voto no 20988 – Assis - PRB
3
que o recurso seria intempestivo. Não haveria ataque às razões de decidir. Sofrera
indevidos descontos em seu benefício previdenciário decorrente de contratação de
empréstimo sem a sua autorização. O apelante teria sido negligente.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O recurso do réu é tempestivo.
Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença foi publicada no Diário
Oficial em 01/08/2019 (certidão de fls. 153). Assim, tendo o requerido interposto seu
recurso de apelação em 15/08/2019, deve ser considerado tempestivo (artigo 1.003 do
NCPC).
Diferentemente do que alega a autora, o recurso da parte requerida apresenta
seus requisitos de admissibilidade. O réu apresentou razões suficientes a fim de ser
apreciado o pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Por meio desta demanda a autora pretende a declaração de inexigibilidade
de débito, o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente subtraídos de seu benefício
previdenciário do INSS e o recebimento de indenização por danos morais, sustentando que
não realizara o empréstimo consignado descrito na petição inicial.
Depreende-se da documentação acostada aos autos que o contrato de fls.
47/51 veio a ser instrumento de uma suposta pactuação despida de autorização ou
participação da autora, portanto, à sua revelia.
Comparando a assinatura lançada às fls. 49, 51 e 52 com as assinaturas da
requerente (fls. 23/25) conclui-se que não são da mesma pessoa. Não foi diferente a
conclusão do laudo judicial grafotécnico de fls. 118/127 ao atestar ser falsa a assinatura
atribuída à autora.
Note-se que o negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelas partes, o que
não foi demonstrado nos autos.
Assim, andou bem o MM. Juízo “a quo” em declarar inexigível o débito em
tela, sendo indevida a respectiva cobrança.
De outro lado, não se olvidando que as empresas devem responder pelo
risco profissional que assumem diante do desenvolvimento de suas atividades, na hipótese
vertente, restou evidenciado que o réu agiu de forma prudente.
O apelante cercou-se das cautelas esperadas ao exigir no momento da
negociação os documentos de fls. 53/56 (RG e CPF).
Ocorre que foram empregados documentos falsificados de forma
convincente. Nenhum deles se apresenta como contrafação grosseira, de modo que são
hábeis para enganar o homem médio.
A conduta do requerido não se caracteriza como ilícita, de maneira que não
pode o apelante suportar a condenação no pagamento de indenização por danos morais
decorrente da utilização indevida de documentos da autora, que foram apresentados por
falsário aparentando veracidade e correção, sem indícios notáveis de adulteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-51.2018.8.26.0047 -Voto no 20988 – Assis - PRB
4
É a hipótese de incidência do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor, expresso ao prever que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do terceiro.
Destarte, diante do dolo exclusivo de terceiro estelionatário que realizou a
fraude em análise, restou elidida a responsabilidade do réu.
Em relação à quantia de R$ 802,01 disponibilizada na conta corrente da
autora, observa-se que a requerente efetuou o depósito de fls. 32, não havendo que se falar
em condenação da autora na sua restituição.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.
A autora teve rejeitado o pedido de indenização por dano moral, enquanto
que o réu, que deu causa ao ajuizamento desta demanda, restou vencido em relação à
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que
se impõe.
Neste sentido, aliás, a redação do artigo 86 do Código de Processo
Civil/2015: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual
veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, fixa-se a verba em
R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e para
reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas
processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50%
devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em
relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PREREIRA
Relator